Tribunal: TJPA
Processo: 0002381-42.2020.8.14.0057
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002381-42.2020.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO CORREIA DA SILVA, ARISTIDES CORREA DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

PROCESSO Nº
0002381-42.2020.8.14.0057.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
.

APELANTE:
ANTONIO CORREIA DA SILVA
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97) e corrupção ativa (art. 333, caput, do Código Penal), pleiteando o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao primeiro delito e a absolvição por insuficiência de provas em relação ao segundo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de corrupção ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a prescrição retroativa quanto ao delito do art. 306 do CTB, uma vez transcorrido prazo superior ao prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, considerada a pena fixada.

4. Configura-se o crime de corrupção ativa com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público para influenciar ato de ofício, sendo desnecessária a aceitação da vantagem ou a obtenção do resultado pretendido.

5. Consideram-se idôneos os depoimentos de policiais quando firmes, coerentes e convergentes, sobretudo quando corroborados pela admissão do próprio acusado quanto à oferta de dinheiro.

6. Mantém-se a condenação quando demonstradas materialidade e autoria delitivas de forma segura, inexistindo dúvida apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109; 110, §1º; 333, caput. Lei nº 9.503/97, art. 306, caput. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146. TJPA, Apelação Criminal nº 0800373-90.2021.8.14.0100, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 09.12.2024.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de
apelação interposta por
ANTONIO CORREIA DA SILVA
,
irresignado
com a sentença proferida pelo Juízo da

Vara

Única da Comarca de Santa Maria/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no

artigo 306, caput, da lei 9.503/97,
à
pena
de
06 meses de detenção, 10 dias-multa e 06 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, e pelo crime previsto no art. 3
33, caput, do Código Penal,
à
pena definitiva em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa

(ID
26394845
).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, bem como a absolvição em relação ao crime tipificado no art. 333 do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência probatória (ID 26806515).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento
e parcial
provimento do apelo, nos termos da manifestação de
ID
31417616
.

Em
segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e

parcial

provimento do recurso (ID

32876493
).

É o relatório.

À revisão.
Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA- ART.
306, CAPUT, DA LEI 9.503/97.

O
apelante
ANTONIO CORREIA DA SILVA
foi condenado à pena
de

06 meses de detenção

em relação crime previsto no art. 306, caput, da Lei 9.503/97
.
Nos termos do
art. 109, inciso VI, do Código Penal
, a pena
inferior a
um ano prescreve em
03 (três)
anos
.

No presente feito, observa-se que o
recebimento da denúncia ocorreu em 23/10/2021

(ID 26394768), ao passo que a

sentença condenatória foi proferida apenas em 31/01/2025 (ID 26394845)
,
configurando lapso temporal
superior a
três
anos
, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva que afaste a consumação da prescrição.

Importa destacar que
não houve recurso por parte da acusação
, razão pela qual deve ser aplicada a regra do
art. 110, §1º, do Código Penal
, segundo a qual,
havendo trânsito em julgado para o Ministério Público, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada
, vedada a consideração de marcos anteriores à data da denúncia. Essa orientação é reiterada na
Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”
.

Ante o exposto
,
DECLARO

EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
ANTONIO CORREIA DA SILVA

em relação ao crime previsto no art.

306, caput, da Lei 9.503/97
,

com fulcro nos
arts
.
107, IV; 109, V; e 110, §1º
,
todos do
Código Penal
, em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
.

D
O PEDIDO DE
ABSO
L
VIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
-
ART. 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

A tese absolutória deduzida pela defesa, fundada na alegada insuficiência probatória quanto ao crime de corrupção ativa, não merece prosperar. Isso
porque, diversamente do que sustenta o apelante, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa mostra-se harmônico, convergente e suficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido no juízo penal condenatório, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, inexistindo dúvida razoável a autorizar a incidência do princípio do in dubio pro reo ou a reforma do decreto condenatório.

Cumpre destacar, inicialmente, que o delito previsto no art. 333, caput, do Código Penal consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, com o fim de influenciar a prática, omissão ou retardamento de ato de ofício, sendo prescindível a aceitação da vantagem ou a efetiva obtenção do resultado pretendido. Trata-se, portanto, de crime formal, cuja configuração independe da concretização do proveito almejado pelo agente.

No caso concreto, a prova oral colhida em juízo revela-se segura e coerente no sentido de confirmar a dinâmica fática narrada na denúncia. O policial militar José Aroldo afirmou que, após o réu ser conduzido à delegacia, este ofereceu determinada
quantia em dinheiro
para que não fossem adotados os procedimentos legais cabíveis. No mesmo sentido, o policial militar Luiz Eduardo declarou que o apelante tentou subornar a guarnição nas dependências da unidade policial, embora não tenha se recordado do valor exato oferecido.

Corroborando tais relatos, o policial civil Elson Oliveira Bastos também se recordou do oferecimento de dinheiro por parte do acusado, sendo tal circunstância igualmente confirmada pela policial civil Aline Jéssica Araújo, que atestou a tentativa de suborno. Ainda que o policial militar Antônio Edilson não tenha presenciado diretamente a oferta, informou ter tomado conhecimento imediato do ocorrido no contexto da ocorrência, o que se mostra compatível com a narrativa uníssona dos demais agentes envolvidos.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, reconheceu que, diante da preocupação com sua esposa, ofereceu a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) aos policiais para que fosse liberado, o que reforça, de maneira significativa, o conjunto probatório acusatório.

Nesse contexto, verifica-se que os depoimentos prestados pelos agentes públicos
apresentam-se
firmes, coerentes e desprovidos de contradições relevantes, encontrando respaldo na própria admissão do acusado,
circunstância que afasta qualquer alegação de fragilidade probatória.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que os depoimentos dos policiais envolvidos, quando harmônicos e coerentes, são
elementos idôneos
para amparar a condenação pelo crime de corrupção ativa:

“
Os depoimentos dos policiais envolvidos, que foram harmônicos e coerentes entre si, são suficientes para sustentar a condenação, não havendo indícios de que os agentes tenham agido de forma abusiva ou que tenham solicitado a vantagem indevida. Prova oral robusta e congruente no sentido da prática do crime de corrupção ativa.
”

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800373-90.2021.8.14.0100 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/
2024 )
.

Assim, demonstrado
também
que o apelante, de forma livre e consciente, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos com o intuito de interferir na regular atuação estatal, mostra-se correta a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 333 do Código Penal, não havendo espaço para a pretendida absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, ainda, que, diante do efeito devolutivo amplo da apelação, procedeu-se ao exame integral dos autos, inclusive no que se refere à regularidade da dosimetria da pena. Todavia, não se identificou qualquer irregularidade ou ilegalidade, ainda que passível de correção de ofício. A sentença mostra-se devidamente fundamentada, em estrita observância aos critérios legais e jurisprudenciais pertinentes, inexistindo qualquer aspecto que demande reparo ou modificação.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva em relação ao crime previsto no art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97, mantendo-se, no mais, a condenação pela prática do delito tipificado no art. 333 do Código Penal, bem como os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada relatora.

Belém, 16/04/2026